Tribunal: STF
Processo: ARE 1276843
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Ordinária - Visa o recálculo do débito fiscal. Programa Especial de Parcelamento – PEP. Afastamento dos juros estabelecido na Lei Estadual nº 13.918/09, com aplicação da Taxa Selic. Aplicação da multa aplicada não se demonstrou exorbitante. Determinação de amortização dos montantes pagos a maior no valor das parcelas vincendas - Aplicação do artigo 252 do RITJ. Manutenção da sentença”.
    Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 24, inciso I e §§ 1° a 4° e 155, todos do texto constitucional.
    A parte recorrente alega que a competência para disciplinar matérias de direito tributário e direito financeiro é concorrente. Com base nisso, sustenta a competência plena dos Estados para legislar sobre taxa de juros. Segundo entende, o afastamento da aplicação da Lei 13.918/09 e a limitação do valor dos juros à Taxa Selic coloca em risco o princípio da pacta sunt servanda, uma vez que a parte recorrida aderiu ao Programa Especial de Parcelamento - PEP, confessou a dívida e renunciou a qualquer discussão judicial do débito. 
    É o relatório.
    Decido.
    O Tribunal a quo decidiu manter os termos da sentença exarada para afastar a incidência da Lei 13.918/09 e limitar o valor dos juros a montante não excedente aquele instituído na cobrança dos tributos federais. Trago à colação trechos do acórdão proferido:
    “Portanto, o Colendo Órgão Especial, ao examinar o incidente de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, que tem por objeto a Lei nº 13.918/09, julgou a arguição procedente em parte para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais. 
    Deste modo deve ser afastada a incidência dos juros de mora pela Lei nº 13.918/2009 e determinada a adequação dos cálculos pela Fazenda Pública. 
    Por fim, a alegação da multa aplicada ser confiscatória não merece acolhimento. Pois, observa-se pelos documentos acostados às fls. 68/97 (PEP do ICMS 20041596-4 e 20047558-4) que as multas aplicadas foram reduzidas, sendo perfeitamente factível e razoável a sua cobrança. 
    Portanto, diante de todo o exposto, a r. sentença foi bem lançada e suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”. (Grifei).
    Verifico que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte em sede de repercussão geral, oportunidade em que se reafirmou a jurisprudência dispondo que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, confira-se:
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (ARE 1216078 RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 26/09/2019).
    Nesse mesmo sentido:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributos de competência do Estado. Correção monetária pela UFESP. Legitimidade declarada pelo Plenário do Tribunal. Parâmetro para atualização da unidade fiscal: índice fixado pelo Governo Federal. 1. A Corte consolidou o entendimento de que são válidos os decretos do Estado de São Paulo que determinaram a correção monetária do débito tributário antes do vencimento da obrigação, acentuando, contudo, que tal correção deve ser feita com base em índice que não supere aquele utilizado na atualização dos tributos federais. 2. Ademais, no julgamento da ADI nº 442/SP, da relatoria do Ministro Eros Grau, esta Corte teve a oportunidade de reafirmar esse posicionamento. 3. Agravo regimental não provido. (AI 231875 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, Dje 06/12/2012).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente